Tribunal: STF
Processo: RE 370451
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PIS. MAJORAÇÃO. MP
1.212/95 E REEDIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
 CONEXOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE.
1. Majoração do
PIS. MP nº 1.212/95 e reedições. Acórdão da apelação que entendeu
pela possibilidade do aumento desse tributo por medida provisória,
mas que o prazo nonagesimal se conta a partir da conversa dessa
medida em lei.
2. Decisões simultâneas: 1. Provimento ao recurso
extraordinário da União, em que se buscava ver aceita a tese de que
o prazo nonagesimal para o aumento da contribuição social começa a
transcorrer da data da edição da primeira medida provisória da
série; 2. Negativa de seguimento ao agravo de instrumento do
contribuinte, em que se discutia a possibilidade de medida
provisória regular a cobrança do PIS. Observância ao princípio da
economia processual. Inexistência de contradição e prejuízo às
partes.
3. Não compete a este Supremo Tribunal, em sede de recurso
extraordinário, examinar se os depósitos judiciais realizados pelos
associados da agravante são insuficientes ou se manifestar sobre
eventual excedente. Matéria afeita ao reexame de fatos, provas e
legislação ordinária.
4. Agravo regimental improvido.